Tribunal: TJMT
Processo: 1016235-76.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016235-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (AGRAVANTE), J. P. RIVA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 04.227.747/0001-38 (AGRAVANTE), PAULO CEZAR DE PAULA - CPF: 458.682.801-30 (AGRAVADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (PROCURADOR), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (PROCURADOR), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE PEDIDO DE PENHORA E NOMEIA O EXECUTADO COMO FIEL DEPOSITÁRIO - AUSÊNCIA DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL NA COMARCA DE TABAPORÃ – VEÍCULOS PENHORADOS QUE DEVEM PERMANECER EM PODER DO EXEQUENTE – EXEGESE DO ART. 840, §§ 1º E 2º DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Os bens móveis penhorados serão depositados, preferencialmente, em poder do depositário judicial ou, na ausência deste, em poder do exequente, sendo depositados com o executado apenas nos casos de difícil remoção ou quando anuir o credor.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por J. P. RIVA & CIA LTDA - ME e JOSÉ DOS SANTOS NETO
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”, em
fase de cumprimento de sentença
(Proc. nº 0000116-28.2006.8.11.0094), ajuizada pela empresa/agravante contra
PAULO CEZAR DE PAULA, entre outras providências, deferiu o pedido de penhora do “
trator, marca New Holland TL, 85 e
(da)
camionete Toyota Hilux CS 4x4, placa: QBL-7468, diesel, ano 2014/2014
”, ordenando a “
expedição do mandado de penhora e avaliação dos bens móveis
(...)
, que estão na posse do executado, lavrando-se, em seguida, termo de depósito, e, desde já, nomeio como fiel depositário o executado, sem prejuízo de futuro deferimento do pedido de remoção dos bens
”, e determinou a intimação da exequente para que se manifestasse

“
a respeito da prevalente adjudicação e remoção dos bens se lhe interessar ou indicar, sem demora, a forma de alienação pretendida
” (
cf. Id. nº 91337211 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que a “
m
agistrada a quo agiu com evidente error in procedendo, pois a remoção dos bens penhorados, nos termos dos autos, está expressamente prevista nos § 1º e § 2º do art. 840 do CPC, inclusive, o pedido referente a remoção dos bens foi acompanhado de vasta argumentação jurídica a embasar a pretensão
”, e, nesse sentido, dizem que o art. 840, II, do CPC estabelece que os bens móveis devem ser depositados em poder do depositário judicial, “
e, quando inexistir depositário judicial, como é o caso na comarca de Tabaporã/MT, o §1º do art. 840 do CPC disciplina que eles serão feitos em favor do exequente
”, sendo que, em todo caso, “
o depósito judicial em favor do executado somente pode ocorrer quando houver a anuência do exequente, o que não é o caso destes autos (art. 840, § 2º do CPC)
”.

Afirmam, portanto, que, “
em se tratando de penhora de bens móveis, como é o caso de veículos, a remoção e a nomeação do exequente como depositário (se não houver depositário judicial) decorrem de imperativo legal
”, até porque, no caso, “
os bens penhorados não são de difícil remoção, tratam-se de dois veículos capazes de circular e transitar, sem qualquer óbice à remoção
”, de modo que, em última instância, “
ao indeferir o pedido de remoção do bem, desconsiderou-se o disposto no art. 797 do CPC que disciplina que ‘realiza-se a execução no interesse do exequente’
”, afinal, “
a utilização dos bens móveis pelo executado poderá levá-los à rápida deterioração e depreciação, o que prejudica a garantia de recebimento da dívida perseguida
”.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “
seja determinada a remoção dos bens penhorados: 01 (um) trator, marca New Holland TL, 85 e 1 (uma) camionete Toyota Hilux CS 4x4, placa: QBL–7468, renavam 01017890150, diesel, ano 2014/2014, devendo o depósito ser confiado ao agravante
(
José dos Santos Neto)
que assumirá o encargo de fiel depositário do bem
”;
de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 139348175).

A decisão vinculada ao Id. nº 141016723 admitiu o processamento do recurso, e deferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 143831684, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o teor da r. decisão agravada:

“
Consta dos autos, que a parte exequente, por meio do petitório acostado no id n. 87034592, requer que seja expedido mandado de penhora, avaliação e remoção de bens móveis pertencentes ao executado, nomeando o exequente como fiel depositário.

Em detida análise dos pedidos, defiro, por ora, a expedição do mandado de penhora e avaliação dos bens móveis indicados no petitório de id n. 87034592, que estão na posse do executado, lavrando-se, em seguida, termo de depósito, o que, desde já nomeio como fiel depositário o executado, sem prejuízo de futuro deferimento do pedido de remoção dos bens elencados em sua manifestação.

Ainda sobre os bens constritos, digam as partes em 05 dias, devendo a parte exequente posicionar-se a respeito da prevalente adjudicação e remoção dos bens se lhe interessar, ou indicar sem demora a forma de alienação pretendida, concedendo a parte

executada o prazo de 15 dias para apresentação de defesa.

No caso de restar infrutífera a diligência, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Verifica-se do petitório de id n. 83656563, pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, conforme art. 782, §3º do Código de Processo Civil, o que defiro, devendo a Secretaria proceder com a referida inclusão. Defiro, também, o pedido de expedição de certidão premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, conforme requerido pelo exequente
(id n. 83656563).
”

Em análise perfunctória, admito que as razões recursais se mostram bastante convincentes quanto ao provável êxito da pretensão aqui deduzida, pois, ainda que tenha postergado a análise a respeito da remoção dos bens, ao nomear o executado como fiel depositário, a MMª. Juíza já decidiu sobre a questão, e assim o fez em descompasso com a clara e objetiva prescrição do art. 840 do CPC, sem declinar fundamento que justificasse a excepcional nomeação do executado, e não a do exequente (CPC, art. 840, §1º), como depositário dos veículos penhorados, sendo que,
à primeira vista, não se trata de hipótese de bem de difícil remoção e, definitivamente, dado ao teor desta impugnação recursal, não se tem a hipótese de anuência do credor
(CPC, art. 840, §2º).

Portanto, formalizada a penhora
, descab
ida

a permanência dos veículos em poder do executado/agravado, já que
os bens móveis penhorados serão depositados, preferencialmente, em poder do depositário judicial ou, na ausência deste, em poder do exequente, apenas sendo depositados com o executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o credor,
hipótese diversa da dos autos.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para determinar que os veículos penhorados sejam colocados em poder da parte exequente/agravante, nos termos do art. 840, §1º, do CPC.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023